Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-94.2003.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002030-94.2003.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HERNANDES SANTANA DA SILVA (RECORRENTE), RODRIGO ALEXANDRE TORRES (VÍTIMA), TÂNIA CRISTINA DE AZEVEDO (ASSISTENTE), JOSELINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 000.229.591-14 (ASSISTENTE), ROBERTO FRANCISCO TORRES - CPF: 690.945.601-78 (ASSISTENTE), ORIZA GOMES PEREIRA - CPF: 206.028.801-06 (ASSISTENTE), MILTON GOMES PEREIRA - CPF: 799.192.351-72 (ASSISTENTE), RODRIGO ALEXANDRE TORRES - CPF: 818.133.331-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002030-94.2003.8.11.0042

RECORRENTE: HERNANDES SANTANA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR PELA PRÁTICA DO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESPRONÚNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL – TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os elementos carreados aos autos sejam apenas e tão somente testemunhos de
ouvi dizer
(hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).

Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Hernandes Santana da Silva
, em face da sentença de pronúncia proferida nestes autos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (id. 221242683), praticado em desfavor da vítima
Rodrigo Alexandre Torres
.

Inconformado,
Hernandes Santana da Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs a presente irresignação (id. 221242690) e, em suas razões, alegou que os elementos informativos que orientam o feito são compostos por testemunhos de “ouvir dizer” não confirmados na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual pugnou por sua
absolvição sumária
ou
impronúncia
(id. 221242695).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso e consequente manutenção da pronúncia em todos os seus termos (id. 221242707).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do inconformismo defensivo (id. 231086678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Hernandes Santana da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Segundo a peça inaugural, “
no
dia 29 de abril de 2001, por volta das 02h30min, na Rua João Goulart, casa 02, bairro Jardim Liberdade, nesta capital, o denunciado
Hernandes Santana da Silva
, juntamente com João Batista Gomes Pereira, vulgo “Pé de Pombo” (já falecido), previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, efetuaram disparo de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Rodrigo Alexandre Torres, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte, de acordo com laudo de necropsia de fls. 22- 28
” (id. 221242152 – pp. 01/04).

No relato inicial, aduziu-se que “
o denunciado era amigo do João Batista e frequentemente era visto em sua companhia. Na data dos fatos, a vítima estava na 'Lanchonete do Cardoso', situada no bairro Jardim Liberdade, acompanhada por alguns conhecidos, onde também se achava o denunciado e seu comparsa. Em determinado momento, surgiu uma confusão por causa de um boné que o denunciado estava usando, e que a vítima o havia tomado por pensar que o objeto pertencia a um colega
” (id. 221242152 – pp. 01/04).

Esclareceu-se que “
o denunciado não gostou, e determinou a João Batista que se deslocasse até a sua casa para pegar a arma de fogo, uma espingarda calibre 28 que ficava guardada em sua residência. João Batista pegou a arma, voltou e a entregou ao denunciado que abordou a vítima na rua e, de inopino, efetuou um disparo contra ela, vindo a atingi-la na região do maxilar e na mão. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde veio a falecer no dia 06/05/2001 em decorrência dos ferimentos sofridos
” (id. 221242152 – pp. 01/04).

Salientou-se, por fim, que “
o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que o denunciado utilizou a vantagem de estar em local escuro, o que dificultou que a vítima percebesse a sua aproximação com a arma de fogo em punho, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa. É certo que a vítima não esperava pelo ataque. Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado matou a vítima por causa de uma disputa pela posse de um boné, o que demonstra a desproporção entre a motivação e o crime praticado
” (id. 221242152 – pp. 01/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 069/2002.

Durante a fase investigatória, procedeu-se à oitiva de
Tânia Cristina de Azevedo
que, dentre outros relatos, afirmou que “
ouviu comentários de que os autores do crime foram o tal de
Hernandes
e outro conhecido por
Pé de Pato
, inclusive ambos desapareceram do bairro, isso após o crime
[...]” (id. 221242152 – pp. 26/27).

No mesmo sentido, a testemunha
Wagnovan Gonçalves da Silva
disse ter tomado conhecimento por terceiros que estavam no local, que o crime teria sido praticado por
Hernane de tal
e
Pé de Pato
(id. 221242152 – pp. 29/31). A referida testemunha faleceu em 2005 e não foi ouvida na fase judicial.

Também disse ter tomado conhecimento da autoria do crime por parte de terceiros, a testemunha
Joselina Gonçalves da Silva
(id. 221242154 – pp. 13/15).

O irmão da vítima, Sr.
Roberto Francisco Torres
, relatou que durante o período em que
Rodrigo Alexandre Torres
permaneceu internado, ele estava lúcido e conversando, ocasião em que esclareceu como os fatos ocorreram. De acordo com a testemunha, a vítima disse:

“[...] Que Rodrigo relatou que estava na Lanchonete Cardoso, no bairro Jardim Liberdade, em companhia de Wagnovan, Júnior (cunhado de Wagnovan) e Sr. Vitorino, o que é proprietário da lanchonete; Que no período da noite, em dado momento Júnior saiu e deixou o seu boné nas mãos de Rodrigo; Que Rodrigo deixou o boné e a carteira de cigarros não estava mais na mesa, mas como ele estava embriagado, não deu importância e saiu do bar para ir para outro local e quando já estava na rua encontrou com Júnior o qual perguntou a respeito do seu boné e Rodrigo respondeu que havia sumido, e que ele poderia ir a sua residência pela manhã que ele iria pagar pelo boné; Que por volta das 23h Júnior se encontrou com Rodrigo e comentou que havia encontrado o boné na cabeça de um “véio” e que havia o tomado de volta e o “véio” ainda havia reclamado do fato; Que por volta das 2h Rodrigo voltou para a lanchonete Cardoso, quando antes de chegar ao local, o
Hernandes
juntamente com
Pé de Pombo
, o qual foi citado nos autos como
Pé de Pato
, surgiram no meio da rua, sendo que
Hernandes
estava com uma espingarda nas mãos e desferiu um tiro contra Rodrigo; Que
Pé de Pombo
ainda dizia “
Hernandes
, não faz isso, não! Não faz isso, não”; Que após o tiro,
Hernandes
ainda disse a Rodrigo: Da próxima vez você seja homem, não manda outro e venha você mesmo! Que então o declarante deduziu que
Hernandes
imaginou que Rodrigo havia mandado tomar o boné dele, sendo que tal fato não ocorreu [...]” (ID 221242156 – pp. 22/24).

A testemunha
Oriza Gomes Pereira
disse ser a genitora de
Pé de Pombo
, identificando-o como sendo
João Batista Gomes Pereira
, que faleceu em 30/05/2005 (id.221242156 – pp. 31/32). A certidão de óbito de
João Batista Gomes Pereira
juntada aos autos (id. 221242157 – p. 04).

O irmão de
João Batista Gomes Pereira
, Sr.
Milton Gomes Pereira
relatou à autoridade policial:

“[...]
Que o declarante relara que tomou conhecimento através de seu irmão JOÃO BATISTA, vulgo “PÉ DE POMBO”, e que tal fato foi confirmado através de comentários de que no dia do fato HERNANDES e JOÃO estavam no Bar do Zacarias, situado no Bairro Jardim Liberdade, quando dado momento HERNANDES estava sentado em uma mesa juntamente com JOÃO, quando Rodrigo chegou ao referido bar e tirou com violência o boné da cabeça de HERNANDES, dizendo o seguinte: QUE QUE UM VÉIO DESSE QUER COM UM BONÉ DE MENINO NOVO?! E Rodrigo colocou um outro boné velho de propaganda política na cabeça de HERNANDES, que ficou muito bravo com a vítima; Que foi neste momento que HERNANDES mandou JOÃO BATISTA pegar a arma de fogo, uma espingarda calibre 28, que ficava guardada na casa de HERNANDES, e trazê-la até o referido bar e deixa-la escondida na parte dos fundos do bar; Que JOÃO foi até a residência de HERNANDES, pegou a arma e voltou; Que o declarante lembra que JOÃO tinha livre acesso a casa de HERNANDES, inclusive tinha as chaves da casa. Que ao retornar ao bar, JOÃO falou que a arma estava no local que HERNANDES havia determinado, foi então que HERNANDES foi até este determinado local e pegou a arma de fogo indo direção a vítima que se encontrava no interior do bar, falando: TÁ AQUI O QUE VOCÊ MERECE!!, e disparou uma vez a arma em direção a vítima que levantou uma da mãos para se defender, e o tiro atingiu primeiramente os dedos que fez com que decepassem três dedos, e em seguida atingiu a região da cabeça não sabendo precisar qual parte”

Em seu interrogatório,
Hernandes Santana da Silva
negou a prática criminosa (id. 221242157 – pp. 10/11).

Durante a fase judicial, a testemunha
Joselina Gonçalves da Silva
disse “
não ter presenciado os fatos que culminaram na morte da vítima Rodrigo, contudo ressaltou que tomou conhecimento de que o motivo desencadeador do crime se deu em razão de um desentendimento por causo de um boné, e que os comentários era de que
Hernane
queria atirar em um rapaz, contudo a vítima teria tentado impedir o acusado
Hernane
, motivo pelo qual veio a ser alvejado no lugar desse rapaz
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 221242683).

A testemunha
Tânia Cristina de Azevedo
relatou que, “
embora tenha prestado socorro à vítima, ressaltou que não presenciou o momento em que a vítima teria sido alvejada, mas as informações colhidas foram de que
Hernandes
seria o autor
”
(extrato da sentença de pronúncia – ID 221242683).

Já a testemunha
Oriza Gomes Pereira
afirmou “
não me recordo de nada disso, minha memória não é boa, e não me recordo de nada disso, já faz muito tempo
(...)
fiquei sabendo da história pelos outros
”.

A partir destes elementos, tem-se que o recurso defensivo deve ser provido.

Inicialmente, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

No caso em tela, o que se vislumbra é que todo conjunto probatório está amparado por testemunhos indiretos e de simples “ouvir dizer”. As testemunhas não presenciaram os fatos, apenas relatando que tomaram conhecimento por terceiros.

Não ignoro que
Milton Gomes Pereira
relatou à autoridade policial, que seu irmão
João Batista Gomes Pereira
e o recorrente tiveram envolvimento no crime e que o
irmão da vítima, Sr.
Roberto Francisco Torres
, disse que este relatou que
Hernandes Santana da Silva
desferiu os disparos em seu desfavor.

Ocorre que estes elementos não foram confirmados por ocasião da fase instrutória.

A este respeito, confira-se: “
Neste Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer
” (AgRg no HC n. 872.382/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Da mesma maneira, inviabiliza-se a emissão de sentença de pronúncia com base em depoimentos de “
ouvir dizer
”, conforme diversos precedentes da Corte da Cidadania, exemplificados abaixo:

“
Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio
” (AgRg no REsp n. 1.734.734/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Igualmente:
“O
testemunho de '
ouvir dizer'
(hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia
” (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).

Assim, como no caso dos autos não há elementos indiciários produzidos no curso da fase judicial da persecução penal, apenas testemunhos de
ouvir dizer
e elementos não confirmados em juízo, conquanto hajam dúvidas a inviabilizar a absolvição sumária do recorrente, a despronúncia se mostra imperiosa.

Ante

exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto para, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
despronunciar

Hernandes Santana da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024